Tribunal: TJDFT
Processo: 0719448-09.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. AJUIZAMENTO EM DESFAVOR DE RÉUS DE QUALIFICAÇÃO IGNORADA. INGRESSO DE LITISCONSORTES VOLUNTARIAMENTE APÓS PUBLICAÇÃO DE EDITAL. EXCLUSÃO DE LITISCONSORTES PASSIVOS ILEGÍTIMOS. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. OCORRÊNCIA. EXISTÊNCIA DE PRECLUSÃO PRO JUDICATO. LIMITAÇÃO DO ALCANCE DA NOVA DECISÃO.
1. Considerando que o caso concreto trata de ação possessória, com caráter dúplice, em que os agravados ingressaram por equívoco próprio, a partir da leitura do edital, o ônus decorrente da proclamação da ilegitimidade, neste caso, lhes deve ser imputado. 1.1. Inteligência do Princípio da Causalidade, uma vez que ao ingressarem no processo, inclusive valendo-se da via dúplice para ajuizar reconvenção, os réus se revelaram ocupantes de área que não integra o local sob litígio. 1.2. A ilegitimidade fora reconhecida a partir da preliminar suscitada pelo autor na primeira oportunidade em que veio aos autos.
2. Em que pese a distribuição de ônus aos réus, verifica-se que o Juízo a quo já havia excluído parte deles há 4 (quatro) anos, situação que configura a preclusão pro judicato, impossibilitando que a nova decisão rediscuta a matéria que fora resolvida e que não restou impugnada pela via recursal.
3. Agravo de instrumento conhecido. No mérito, parcialmente provido.